Tribunal: TJSP
Processo: 2285438-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação e não fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c indenizatória por perdas e danos – Decisão que deixou de designar audiência de conciliação – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida adequada – Recurso não conhecido.